Tribunal: TJMT
Processo: 1022678-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1022678-77.2021.8.11.0000
Agravante: SERGIO ALVES DA SILVA
Agravado: JOSE FRANCISCO SEIBEL DA SILVA E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SERGIO ALVES DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Popular no 1040214-75.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JOSE FRANCISCO SEIBEL DA SILVA E OUTROS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a anotação acerca da existência da demanda, na matrícula do imóvel objeto dos autos, sem prejuízo do bloqueio de novos registros.
O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do título definitivo de propriedade.
Sustenta o Agravante que, a pretensão subsiste na declaração de nulidade do processo administrativo de regularização fundiária, que tramitou perante a Secretaria Municipal de Habitação (SMHARF), que resultou na outorga do Título de Propriedade ao Sr. José Francisco Seibel da Silva.
Assevera que houve violação à Lei de Regularização Fundiária Urbana, bem como à legislação municipal de regência à matéria.
Narra que, não houve concessão de prazo ou expedição de edital para que terceiros interessados ou confrontantes se manifestassem sobre a regularização fundiária.
Argumenta que, não foi celebrado contrato de compra e venda com a Administração Pública, pairam dúvidas acerca do valor de alienação do imóvel ao Sr. José Francisco, e ainda, não fora apresentado um plano de regularização fundiária.
Afirma que, entre a solicitação da regularização fundiária e a outorga do título definitivo de propriedade transcorreram apenas seis dias úteis.
Aduz que, o próprio Município de Cuiabá, que concedeu o Título de Propriedade, se manifestou pela concessão da tutela de urgência.
Alega que, a concessão da liminar em ação popular se justifica na defesa do interesse público, uma vez demonstradas a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público.
Defende que, nos termos em que proferida a decisão, inexiste óbice à exploração da área, de forma irregular.
Verbera que, o Sr. José Francisco alienou o imóvel pelo valor de dois milhões e oitocentos mil reais, e ainda, que a área fora objeto de contrato de locação, destinado ao funcionamento de um posto de combustíveis.
Esclarece que, encontram-se evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que, acaso mantida a decisão, não há óbice à instalação de empreendimento potencialmente poluidor, e ainda, a Administração Pública pode vir a ser obrigada a indenizar benfeitorias porventura realizadas.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos do Título Definitivo de Propriedade, bem como de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se dos autos que, o Sr. José Francisco Seibel da Silva requereu perante a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, o título de propriedade de imóvel localizado no Km 2,5, da Rodovia Emanuel Pinheiro, ao fundamento de que exerce a posse na área há vinte e três anos.
Consoante se extrai, em oito dias após o pedido administrativo, o título definitivo da propriedade fora outorgado ao Sr. José Francisco, pelo valor de aproximadamente cento e noventa mil reais.
Ato seguinte, o imóvel fora alienado à RH Investimentos e Participações S.A., pelo valor de dois milhões e quatrocentos mil reais, e posteriormente, fora firmado contrato de locação, pelo valor de vinte mil reais mensais, à Comercial Amazônia de Petróleo.
Narra o Autor que, está sendo implementado no imóvel, um posto de revenda de combustíveis.
Por tais motivos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a suspensão dos efeitos do Título Definitivo de Propriedade, bem como de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando a anotação acerca da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto dos autos, sem prejuízo do bloqueio de novos registros.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, precipuamente quanto à pretensão in initio litis, de suspensão dos efeitos do Título Definitivo de Propriedade, bem como de todos os negócios jurídicos dele decorrentes.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado.
Não obstante os indícios de que, de fato, ocorreram irregularidades no trâmite do processo administrativo, bem como eventual inobservância da legislação de regência da matéria, tal fato, por si só, não justifica a concessão do pedido formulado pelo Agravante.
Consoante se extrai, nos autos da Ação Popular no 1029642-60.2021.8.11.0004, movida pelo Agravante, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, deferiu a liminar, determinado a imediata paralisação das obras de construção do posto de combustíveis, realizadas no imóvel objeto da demanda; não havendo se falar no risco de continuidade de atividade potencialmente poluidora.
Ademais, se novo adquirente ou locatário promoverem benfeitorias na área, salvo melhor Juízo, não cabe ao Município promover qualquer ressarcimento, acaso ao final seja revogado o título de propriedade, uma vez que tal múnus, em princípio, será de responsabilidade do Sr. José Francisco, tendo em vista que o ente federativo não detinha o domínio da área por ocasião da celebração dos negócios jurídicos de alienação e locação; não prevalecendo a tese de possível prejuízo ao erário em momento posterior.
Destarte, em sede de cognição sumária, não se evidencia a premente necessidade de sobrestamento dos efeitos da outorga do título de propriedade e eventuais atos subsequentes.
De mesmo modo, o Recorrente não afasta a tese ou o fato, de possível exercício da posse na área pelo Sr. José Francisco há longa data, informação esta ratificada pelo próprio Município (71032281 - Pág. 3).
Assim, ao menos por ora, diante da nebulosidade da pretensão, não se vislumbra a imprescindibilidade da suspensão dos efeitos do título definitivo de propriedade e dos atos subsequentes.
Outrossim, acaso o Município tenha constatado eventual ilegalidade ou irregularidade na outorga da propriedade e ciente da existência da demanda de origem, em observância ao princípio da autotutela, poderá anular ou revogar tal ato, ou ainda, buscar os meios judiciais cabíveis para o retorno ao status quo ante.
Por fim, inexiste óbice para que a parte formule novo pedido de concessão da tutela de urgência ao Juízo de 1o Grau, munida de outros elementos, a corroborar a premente necessidade de concessão da medida.
Feitas estas considerações, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da outorga do título definitivo de propriedade e dos atos subsequentes.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator